Tribunal: STF
Processo: ADI 2417
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-04-18
Data de publicação: 2001-04-18

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR PARA SUSPENDER A VIGÊNCIA DA LEI
Nº 10.539, DE 13.04.2000, DO ESTADO DE SÃO PAULO. REESTRUTURAÇÃO DOS
ÓRGÃOS DO SETOR EDUCACIONAL.  COMPETÊNCIA DO CHEFE DO EXECUTIVO.
2.      Compete privativamente ao Governador do Estado, pelo
princípio da simetria, propor à Assembléia Legislativa projetos de
lei que visem a criação, estruturação e atribuições das Secretarias
e órgãos da administração pública (CF, artigo 61, § 1º, II, "e").
3.      Hipótese em que o projeto de iniciativa parlamentar,
transformando-se em lei, apresenta vício insanável caracterizado
pela invasão de competência reservada constitucionalmente ao Poder
Executivo.
        Medida cautelar deferida.